Tribunal: STF
Processo: ARE 1547955
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA OBTIDA COM A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RECEITAS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS VENDAS AO EXTERIOR. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. FUNRURAL POR SUB-ROGAÇÃO. PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. RESOLUÇÃO SENATORIAL 15/2017. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/91. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO ENTENDIMENTO EMBARCADO NESSA RESOLUÇÃO. STF. BASE LEGAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECONHECIDA.



    1. Espancada qualquer dúvida remanescente ao tema ventilado neste recurso, portanto, afasto a tese de ausência de norma legal ou regra-matriz para incidência de responsabilidade de retenção e recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação, em razão da plena validade e exequibilidade da norma inscrita no inciso IV do art. 30 da lei 8.212/91. 



    2. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



    “Preambularmente, verifico que a apelante não se desincumbiu de comprovar o alegado no que tange à realização de exportação, seja de forma direta ou por meio de ‘Trading Companies’.



    Nesse sentido, fundamenta-se a sentença, ‘in verbis’:



    ‘No entanto, em nenhum momento especifica qualquer exportação que tenha realizado concretamente, nem descreve qualquer ocasião em que realizado qualquer pagamento ou sofrido alguma cobrança da contribuição ao Funrural sobre receitas provenientes de exportação.



    Em suma, não existe fundamento para a pretensão deduzida na inicial.’



    Sendo assim, ausente a comprovação da realização de exportação, passo a analisar somente a questão da incumbência legal de retenção e recolhimento da contribuição ao FUNRURAL pela aquisição da produção de produtor rural pessoa física.”



    Assim, exsurge que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de comprovação da realização de vendas ao exterior, a inviabilizar a análise da questão relativa à imunidade tributária da receitas de exportação, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ISS. Alegação de exportação dos serviços afastada pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.518.822-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/12/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO.



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei nº 1.810/1997 e Decreto nº 11.803/2005) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoração da verba honorária.” (ARE 1.245.642-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS. Enquadramento da atividade na LC nº 116/03. Questão infraconstitucional. Exportação de serviços para o exterior. Ausência de comprovação. Fatos e provas. Cláusulas do Contrato Social. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido o teor da Súmula 636/STF.



    2. Para rever o entendimento acerca do real enquadramento das atividades da agravante necessário seria a reanálise da controvérsia à luz da Lei Complementar nº 116/03. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    3. O revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise do contrato social são providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 860.209-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2015)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. IMUNIDADE. COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO DIRETA. ACÓRDÃO REGIONAL BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ACORDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO PUBLICADO EM 1.02.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 747.866-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/11/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente